Tribunal: TJDFT
Processo: 0712880-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712880-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: GLEYBSON GUSTAVO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. tendo por objeto a r. decisão (ID 61486167 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0709925-83.2019.8.07.0020. Na origem, a agravante-credora ajuizou Ação Monitória com valor inicial da dívida em R$62.886,96. Citado para pagamento (ID 42712048 - Pág. 1), o agravado-executado deixou transcorrer o prazo legal, não comprovou o pagamento do débito tampouco apresentou embargos monitórios conforme certidão lavrada nos autos (ID 44817365 - Pág. 1). Foi proferida sentença (ID 44822036 - Pág. 1-2) convertendo o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor de R$62.886,96(sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos). Após tentativa infrutífera de penhora via BACENJUD (ID 59769708 - Pág. 3) e RENAJUD (ID 59769712 - Pág. 1), a agravante-credora requereu penhora de até 30% dos proventos do agravado-executado alegando que o salário de mais de R$2.300,00 recebido seria mais que suficiente para pagamento da dívida em pouco tempo de penhora mensal (ID 60471438 - Pág. 4). O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido a partir da seguinte fundamentação: "Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada. O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O §2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração da executada não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. O crédito também não se funda em prestação de caráter alimentar. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. À parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo manifestação, determino, desde já, a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, §1o, do CPC" (ID 61486167 - Pág. 1). Inconformado, a agravante-credora recorre. Alega a possibilidade de penhora de salário a fim de se garantir o direito do credor em ver satisfeito seus direitos materiais de crédito, tornando-se possível a efetividade da tutela jurisdicional por ele buscada, pois teriam sido excutidos todos os meios para localização de bens do agravado-executado passíveis de constrição. Menciona que o bloqueio de 30% da verba salarial e alimentar, ainda restarão 70% dos proventos do agravado-executado para a sua manutenção e de seus familiares, sendo cumprido o escopo do artigo 833 do CPC, pois que estará protegendo o mínimo de sua sobrevivência e não restará desprestigiado por completo o Poder Judiciário e o processo de execução. Destaca que com um salário mensal de mais de R$2.300,00 seria possível ao agravado fazer o pagamento das dívidas e ainda assim viver com dignidade. Frisa que o débito executado seria oriundo de empréstimo bancário no qual o agravado-executado de forma livre e espontânea aderiu à modalidade de crédito mediante desconto em folha de pagamento, logo deveria ser admitida a possibilidade de penhora do valor depositado em conta salário que, por falha ou não tenha sido retido pelo órgão pagador, e também não tenha sido honrado pelo devedor. Justifica assim seu pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para o fim de determinar a penhora de até 30% dos proventos da parte agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. Na decisão agravada, o ilustre Juízo a quo simplesmente assina um prazo de cinco dias para indicação de bens passíveis de penhora sob pena de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, §1o, do CPC (ID 61486167 - Pág. 1). Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada, via AR, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator